Tribunal: TJSP
Processo: 1023468-07.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO. Responsabilidade civil contratual. Teoria da guarda e dever de vigilância. Risco do negócio. Aplicação da Súmula 130 do STJ. Dever da requerida de ressarcir o prejuízo suportado pela seguradora-autora com o pagamento da indenização securitária. Sentença mantida.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO. Responsabilidade civil contratual. Teoria da guarda e dever de vigilância. Risco do negócio. Aplicação da Súmula 130 do STJ. Dever da requerida de ressarcir o prejuízo suportado pela seguradora-autora com o pagamento da indenização securitária. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.